Tribunal: CARF
Processo: 10920.912332/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912332/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.858, de 19 de dezembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10920.912325/2011-
70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.011,
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório de e-fls. 1139 a 1042, cientificado em 10 de fevereiro
de 2012, que não homologou parcialmente declaração da Interessada relativa ao 3o trimestre de
2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912332/2011-71
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, em síntese:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal citada no despacho decisório refere-se genericamente à
legislação aplicável à compensação. As razões específicas da não homologação
podem ser citadas nos anexos, sem que tal fato represente nulidade ou
cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
SALDO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. FALTA DE ESTORNO
INTEGRAL DOS VALORES. CONSEQUÊNCIAS.
A falta de estorno integral dos valores objetos de pedidos de ressarcimento de
crédito implica a necessidade de correção dos saldos, sob pena de
aproveitamento de créditos em duplicidade, especialmente pelo reflexo do valor
mantido irregularmente na escrituração no saldo ressarcível de períodos
seguintes.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário argui nulidade do despacho decisório com base na
fundamentação legal, nos seguintes termos:
“Primeiramente, cabe destacar que o ato processual administrativo-tributário,
como qualquer ato jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os requisitos
fundamentais de ser praticado por agente capaz, mostrar-se na forma prescrita
ou não defesa em lei, e conter objeto lícito, tal qual delimitado pela legislação.
Se algum desses requisitos não for praticado o ato incorrerá em nulidade.
No Despacho Decisório atacado, a autoridade julgadora se equivocou quando
da tipificação do “enquadramento legal”, ao apontar o artigo 11 da Lei n.
9.779/99, e o art. 164, inciso I do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI), que em nada
indicam a suposta exigência descumprida.
(...)
Com a devida vênia, a fundamentação legal da infração deve ser apontada pelo
Fiscal, por meio de dispositivos legais que comprovem que o contribuinte tenha
infringido a legislação tributária.
(...)
O elemento da capitulação legal é essencial para dar força ao ato
administrativo, e sua aplicação incorreta é causa de nulidade absoluta da
autuação. Ou seja, a capitulação legal é elemento essencial para a validade do
Despacho Decisório, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte.

Assim, não resta dúvida quanto a nulidade do presente Despacho Decisório,
por violação à norma inserida no artigo 5o, LV, da CF/88, ou seja, por violação
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

à Garantia Constitucional da Ampla Defesa, a qual encontram-se vinculados
todos os procedimentos administrativos, pois houve manifesto vício formal,
subtraindo à Contribuinte os elementos capazes de identificar o objeto da
obrigação tributária, vício este confirmado e corroborado pela DR..), conforme
se extraiu do acórdão.”
Em seguida argumenta que a Autoridade de Primeira Instância equivocou-se ao
validar o Despacho Decisório pois teria restado demonstrado que havia saldo acumulado de
períodos anteriores, conforme o apurado no Livro RAIPI, cujas páginas referentes ao período
foram juntadas ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade e que não teriam sido
consideradas pela DRJ.
Alega que a fiscalização considerou o saldo credor de período anterior nulo, mas
que as cópias do Livro RAIPI demonstrariam uma situação diferente.
“Entretanto, as cópias do Livro RAIPI comprovam que o saldo credor do
período anterior, ao invés de R$ 0,00, totalizava R$ 3.481.892,87. Este valor,
subtraídos os estornos de ressarcimento do período (aplicação das observações
na Coluna b), passa a ser de R$ 1.301.444,15, conforme segue:
(...)
O demonstrativo abaixo, computando o saldo credor do período anterior de
forma correta, conforme o registrado no LRAIPI, atesta a existência do crédito
requerido pelo Contribuinte:
(...)
Realizados os ajustes devidos, ao final do trimestre-calendário apurar-se-á, ao
invés dos R$ 2.185.873,57, o saldo credor ressarcível de R$ 2.936.386,49, valor
este que constitui o pedido de ressarcimento debatido nos autos.
É cabível dizer que, enquanto o Fisco afirma (e a decisão recorrida corrobora)
que o Saldo Credor seria zero devido à incorreção no método de estorno
adotado pelo Contribuinte, por outro lado, o impacto da exclusão em
duplicidade dos estornos utilizada pelo Fisco também altera o resultado, sendo
este o real motivo do saldo zerado.
Deste modo, tendo ficado demonstrado de forma clara que o Fisco se
equivocou ao desconsiderar o saldo credor do período anterior, desenha-se
imperioso o integral reconhecimento do crédito pleiteado.”
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, para que seja reconsiderada a decisão da DRJ, sendo
acolhida a preliminar de nulidade por erro na capitulação legal, cancelando-se
o Despacho Decisório. Sucessivamente, no mérito, julgá-lo no sentido de
reconhecer integralmente a validade dos créditos lançados pela Recorrente.
Nesses termos,
Pede deferimento.”
Este é o relatório.

Voto
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A lide gira em torno do ajuste do saldo credor de créditos ressarcíveis que
ocorreram em diversos períodos de apuração, e que foram objeto de diversos
processos que foram relacionados no relatório deste voto, cobrindo períodos de
apuração entre o 4o trimestre de 2006 e o 3o trimestre de 2010, sendo o saldo
credor necessário a atender as pretensões da Recorrente diretamente dependente
do saldo credor de períodos de apuração anteriores que foram transportados
para o período de apuração de que trata o presente processo, e que resulto em
saldo nulo após os ajustes realizados pela Autoridade Tributária, e que estão
descritos detalhadamente no Anexo ao Acórdão de Primeira Instância às folhas
848 a 851.
A motivação para os ajustes foi o fato de que a Recorrente teria apresentado
diversos pedidos de ressarcimento, acompanhados de pedidos de compensação
fundamentados nestes ressarcimentos, mas de valor inferior, resultando em
parte do valor ressarcido utilizado para compensar tributos e o restante
efetivamente ressarcido. Nestas ocorrências a Recorrente teria estornado apenas
a parte do crédito que fora compensado com tributos federais e mantido
indevidamente no seu saldo credor a parcela referente ao ressarcimento, que foi
sendo transportado para períodos posteriores.
Vejamos então o mérito da questão.

Nulidade do Despacho Decisório
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no
artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
Os atos administrativos, envolvendo o Despacho Decisório e a Decisão de
Primeira Instância, foram lavrados por Autoridade Competente, e contém a
descrição clara dos fatos que ensejaram a decisão da Autoridade Tributária e da
Autoridade Julgadora de Primeira Instância. Por outro lado, a Recorrente
demonstrou ter conhecimento claro das imputações que lhe foram atribuídas e
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos
regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Alega que a fundamentação legal apresentado no Despacho Decisório teria de
apontar claramente a infração cometida. Vejamos a reprodução da
fundamentação do Despacho Decisório.
A fundamentação do Despacho Decisório foram o artigo 11, da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999 e o inciso I, do artigo 164, do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002.
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.” (Lei no 9.779/1999)

‘Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito
fechado, o direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento
depositante.”(Decreto no 4.544/2002)
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim argumentou contra a
alegação de nulidade:
“Preliminarmente, a Interessada alegou ser nulo o despacho decisório, por ter
citado fundamentação legal que não permitiria identificar precisamente a
irregularidade cometida.
Entretanto, a fundamentação legal citada no despacho decisório não encerra
todo o fundamento da decisão.
Os dispositivos citados indicam que a apuração efetuada pelo despacho
decisório seguiu o que determinam.
A irregularidade está explicitamente descrita no despacho decisório e, além de
ter sido expressamente mencionada na manifestação de inconformidade, foi
objeto de contestação da Interessada, conforme descrito no relatório.
Vários casos semelhantes já foram apreciados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que resolveu não haver neles nulidade.
Não se vislumbra, assim, que tenha ocorrido vício por erro na capitulação legal
ou que tenha ocorrido cerceamento do direito de defesa.”
Tenho de concordar com a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, pois de
fato, como já asseverei antes, ficou bem claro no processo que a Recorrente
conhece detalhadamente as motivações que embasaram o Despacho Decisório e
defendeu-se em todas as instâncias que lhe são possíveis administrativamente.
Por outro lado, não lhe foi imputada infração, na medida em que a cobrança que
foi formalizada no Despacho Decisório referia-se simplesmente ao saldo de
compensação não homologado, adicionado de multa e juros de mora. Ainda
neste ponto, a homologação parcial do ressarcimento decorreu de constatação
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

de fato, de que não se pode pleitear ressarcimento e mesmo assim manter o
valor deste pedido como saldo a ressarcir ou compensar no futuro.
Trata-se tão somente de revisão de procedimento contábil.
Em relação à nulidade do Despacho Decisório, considero sem razão à
Recorrente.
O Estorno em duplicidade e o ônus da prova.
Não há no Recurso Voluntário insurgência quanto à motivação dos estornos de
saldos credores de períodos anteriores, de fato, a Recorrente acata a alegação de
que mantinha em seus saldos credores a serem reconhecidos em períodos
posteriores parcelas já ressarcida em períodos anteriores, limitando-se a
contestar a forma como os estornos foram feitos, alegando que em alguns casos
teriam sido realizados em duplicidade.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta cópias de seu
Livro RAIPI, referentes ao 4o trimestre de 2010, e alega que o saldo credor
inicial não seria nulo como afirma a Autoridade Tributária, no entanto,
desconsidera todos os estornos tratados em processos anteriores, já identificados
no relatório deste voto, e apresenta seu livro sem os ajustes realizados pela
fiscalização.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo
373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como
autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus
probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste
sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como
podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de
provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste
caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos
notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de
créditos de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como
autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros
precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale
dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais
refletem adequadamente notas fiscais e outros documentos ficais, especialmente
em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das operações a que
se refiram.
Neste caso específico, a discussão remete-se a fatos que são tratados em outros
processos, mas cuja motivação objetiva , relativa aos já mencionados estornos,
não é questionada pela Recorrente, cabendo então a prova da alegação de
estornos realizados em duplicidade.
Encontramos nas folhas de 848 a 851, planilha contendo a memória de cálculo
da recomposição do RAIPI da Recorrente, realizada pela Autoridade Tributária,
abrangendo os períodos de apuração de janeiro de 2005 a setembro de 2013,
documento este que não é contestado. Apenas podemos inferir que a Recorrente
insinua que considera que os estornos realizados pelo fisco teriam sido em
duplicidade, mas não contesta a recomposição do Livro RAIPI, que resultou em
saldo credor de períodos anteriores nulo para o período de apuração de outubro
de 2008.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912332/2011-71

No entanto, como a razão de decidir depende do ateste inequívoco de que não
ocorreu o estorno em duplicidade, faz-se necessário que seja verificada a certeza
e liquidez do crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a
primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem
causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa
verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento
das operações e recebimento das mercadorias.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
estão de acordo com sua contabilidade, especialmente as datas de declaração de
cancelamento do CNPJ dos fornecedores cujas notas foram glosadas, veiculando
análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo, nos termos do artigo
82, da Lei no 9.430/1996.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1190
DF CARF MF
Original